Tribunal: TJSP
Processo: 1003278-86.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Ação de busca e apreensão – Dec. Lei 911/69 – Inadimplência de parcelas contratadas - Prova da constituição em mora – Pleito reconvencional.

Juros contratados e capitalização - Encargos remuneratórios expressamente aceitos e especificados no contrato – Incidência das súmulas 382 e 596 do STJ.

Tarifa de cadastro – Estipulação no contrato de mútuo - Abusividade

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Ação de busca e apreensão – Dec. Lei 911/69 – Inadimplência de parcelas contratadas - Prova da constituição em mora – Pleito reconvencional.

Juros contratados e capitalização - Encargos remuneratórios expressamente aceitos e especificados no contrato – Incidência das súmulas 382 e 596 do STJ.

Tarifa de cadastro – Estipulação no contrato de mútuo - Abusividade que não se evidencia – Legalidade – Entendimento consolidado pelo STJ, em julgamento dos REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS.

Seguro de proteção financeira – Cobrança – Venda casada quando de contrato realizado com seguradora indicada pela fornecedora do financiamento - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento dos REsp's 1.639.320/SP e 1.639.256/SP – Devolução do valor integralizado, acolhida em parte a reconvenção, autorizada compensação, de forma simples, observado o art. 2o do Dec. Lei 911/69.

SÚMULA: Recurso parcialmente provido.